Tribunal: TJDFT
Processo: 0737784-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA LOTADA NO NRAD - NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET) DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente argumenta que, embora não se denomine o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar como posto ou centro de saúde, as atividades exercidas pela mesma nessa localidade estão compreendidas no Programa Saúde da Família, motivo pelo qual a procedência do seu pedido é medida que se impõe. Alega, ainda, que a Portaria no 648/GM/2006 instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica e abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia em questão consiste na análise do direito da parte autora à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no montante de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração inicial da respectiva carreira.
4. No caso em exame, a parte autora é servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, exercendo o cargo de médica e lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – Superintendência da Região de Saúde Sul (ID 31604954). É incontroverso que a parte autora cumpre a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.
5. É certo que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET - foi instituída pela Lei 2.339/99 para beneficiar os servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúdes onde exista o Programa Saúde da Família. Da análise dos dispositivos da legislação mencionada, verifica-se que para o recebimento da GCET a servidora deverá preencher 02 (dois) critérios objetivos, quais sejam: servidor público com jornada de trabalho de 40 horas semanais; e prestação de serviços exclusivamente nos centros e postos de saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família.
6. Da análise dos autos, verifica-se que a autora exerce a função de médica e se encontra lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, com carga horária de 40 horas semanais. Trata-se de unidade de atendimento à população para assistência à saúde, prestando serviços de prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, paliação e promoção à saúde, prestadas em domicílio, complementar aos cuidados realizados na atenção básica e em serviços de urgência (ID 31604952).
7. Portanto, embora não se denomine o NRAD como posto ou centro de saúde, é certo que a natureza das atividades ali desempenhadas por seus servidores se qualifica como de assistência básica à saúde, o que enseja o direito ao recebimento da gratificação referida à autora.
8. Nesse mesmo sentido, cumpre destacar os precedentes: (Acórdão 1210919, 07027184520198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: DISTRITO FEDERAL versus CAROLINA NACFUR MACEDO); (Acórdão 1346216, 07459819320208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Nesse contexto, a autora tem direito à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento padrão da classe em que se encontra no valor atual de R$ 2.996,35 (dois mil, novecentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos) – ID 31604954. Considerando que a parte autora elaborou pedido de pagamento da gratificação em questão a partir do ajuizamento da ação (07/21), ela tem direito ao pagamento retroativo da quantia de R$ 17.978,13 (dezessete mil, novecentos e setenta e oito reais e treze centavos), referente a seis meses da gratificação.
10. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar o requerido a incluir a GCET no contracheque da autora, no percentual de 20 % sobre a remuneração; e, para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 17.978,13 (dezessete mil, novecentos e setenta e oito reais e treze centavos). Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.